Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-97.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HERANÇA. ALUGUEL. PAGAMENTO PELA EX-COMPANHEIRA DO FALECIDO AOS SEUS FILHOS. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. ABATIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A preclusão extingue o direito de praticar um ato processual e pode ser temporal, lógica ou consumativa. A preclusão temporal, especificamente, ocorre quando a parte deixa de praticar um ato dentro do prazo legal ou judicial determinado.
2. Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil – CPC, “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.” O art. 342, por sua vez, estabelece que “depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I – relativas a direito ou a fato superveniente; II – competir ao juiz conhecer delas de ofício; III – por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.”
3. Em contestação, a ré/apelante limitou-se a impugnar o valor da causa e do aluguel pretendido pelos autores, bem como a defender seu direito real de habitação. Nada disse sobre eventual ressarcimento dos valores gastos com a obra no imóvel, tampouco sobre abatimento no valor a ser pago aos autores a título de aluguel.
4. A ré deixou de pedir indenização pelas benfeitorias feitas no imóvel no momento adequado, seja em contestação ou em reconvenção, razão pela qual se operou a preclusão temporal.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.